Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EXTINÇÃO DA ENTIDADE FUNDACIONAL. ASSUNÇÃO DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
1.1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, faz-se necessário que a parte exequente demonstre ter sido beneficiada pelo provimento jurisdicional exarado no título executivo judicial.
1.2. Tendo sido a ação coletiva proposta por sindicato, apenas os integrantes da categoria profissional representada pela entidade sindical ostentam legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença exarada na demanda.
2. O auxílio alimentação foi instituído em favor de servidores da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e o pagamento correu por conta das respectivas dotações orçamentárias, nos termos da Lei Distrital n. 786/1994.
3. Em decorrência da extinção Fundação Educacional do Distrito Federal, os servidores da aludida entidade fundacional passaram a integrar o quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal foram assumidos pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 2.294/2000 e do Decreto n. 21.396/2000.
4. Nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, proposta pelo SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi imposta ao Distrito Federal a obrigação de promover ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao benefício alimentação, suprimida da remuneração dos servidores substituídos, no período compreendido entre janeiro de 1996 e a data do efetivo reestabelecimento.
5. Observado que, anteriormente à constituição do título executivo judicial nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, a exequente foi integrada ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em virtude da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, passando a ser representada pelo sindicato autor da demanda coletiva, tem-se por impositivo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença.
6. Questões relacionadas à necessidade de suspensão do processo e ao excesso de execução, arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não examinadas pelo d. Magistrado sentenciante, não poderão ser objeto de análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.